Tribunal: TJDFT
Processo: 0750985-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA.
1. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça, conquanto o benefício possa ser revogado, constitui ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso. Impugnação rejeitada.
2. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
4. Na hipótese, o próprio apelante afirma receber salário no valor de R$ 51,00 por hora de trabalho, o que equivale a uma remuneração mensal de R$ 8.160,00, ou seja, valor superior a cinco salários mínimos.
5. Recurso conhecido e não provido.